Tribunal: TJSP
Processo: 1018486-18.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – A interrupção deste serviço é admitida quando se tratar de débito atual, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do que dispõe no art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8.987/95, sendo este justamente o caso dos autos – Corte no fornecimento de energia elétrica

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – A interrupção deste serviço é admitida quando se tratar de débito atual, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do que dispõe no art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8.987/95, sendo este justamente o caso dos autos – Corte no fornecimento de energia elétrica ao imóvel do apelante que consubstancia, portanto, exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar o dever de reparação por danos morais – RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – Impossibilidade de impô-la à ré – O credor não é obrigado a aceitar o parcelamento do débito ou prestação diversa da pactuada – Princípio da identidade física da prestação consagrado pelo art. 314 do Código Civil – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000342805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018486-18.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante JOSÉ
NILDO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018486-18.2019.8.26.0562
2
Apelação Cível no 1018486-18.2019.8.26.0011
Comarca: Santos
Apelante: José Nildo da Silva
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Voto no 24.765
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
A
interrupção deste serviço é admitida quando se
tratar
de
débito
atual,
nos
termos
da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça e do que dispõe no art. 6o, § 3o, inciso
II, da Lei no 8.987/95, sendo este justamente o
caso dos autos
Corte no fornecimento de
energia elétrica ao imóvel do apelante que
consubstancia, portanto, exercício regular de
direito, não havendo que se falar em ato ilícito a
ensejar o dever de reparação por danos morais
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA Impossibilidade de
impô-la à ré O credor não é obrigado a aceitar o
parcelamento do débito ou prestação diversa da
pactuada
Princípio da identidade física da
prestação consagrado pelo art. 314 do Código
Civil Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ NILDO
DA SILVA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória que move em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ CPFL, objetivando a reforma da sentença (fls. 152/157) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Santos, Dr. Fabio
Sznifer, que julgou improcedente a demanda, condenado o autor ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018486-18.2019.8.26.0562
3
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se os
benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram deferidos.
Apela o requerente (fls. 159/169), sustentando,
em apertada síntese, que a energia elétrica é um bem essencial e seu
fornecimento não pode ser interrompido, mormente diante de sua intenção de
pagar a dívida que possui com a concessionária ré, ainda que parceladamente.
Pugna, assim, pela sua reforma, a fim de que
sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 172/184).
Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer
na qual o autor pretende compelir a ré a restabelecer o fornecimento de
energia elétrica em seu imóvel, suspenso em razão de sua inadimplência.
Pleiteia ainda compelir a ré a parcelar sua dívida
de energia elétrica, que atingia o valor de R$ 11.764,88 (onze mil setecentos e
sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) à época da propositura da
demanda, em 118 parcelas de R$ 100,00 (cem reais), além de indenização
pelos danos morais alegadamente sofridos.
A pretensão autoral foi afastada pelo ilustre
Magistrado a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018486-18.2019.8.26.0562
4
E, em que pese a irresignação deduzida, reputo
que a r. sentença não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios e bem lançados fundamentos.
Com efeito, a despeito de essencial, o serviço de
fornecimento de energia elétrica não é gratuito. Sendo assim, é admissível a
interrupção do fornecimento por inadimplemento sem justa causa, nos termos
do que dispõe o art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8.987/95, in verbis:
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta
Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
(...)
§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações;
e,
II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.
Trata-se, ademais, de hipótese plenamente
admitida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento
de que a interrupção é admitida quando se tratar de exigência de débito atual,
como ilustram os seguintes acórdãos:
ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS
PRETÉRITOS.
INTERRUPÇÃO.
ILEGALIDADE.

RELAÇÃO
CONSUMERISTA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da
ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento
de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo,
em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos
antigos não pagos.
2. Recurso Especial provido. (REsp no 1.682.992/SE, Rel. Min. Herman

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018486-18.2019.8.26.0562
5
Benjamin, Segunda Turma, j. 09.10.2017)
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 15.000,00). INOCORRÊNCIA
DE
EXORBITÂNCIA.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE
OBSERVADOS.

AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à impossibilidade de
suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude da cobrança de
débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel.
Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.
2. O valor fixado a título de danos morais fora estipulado em razão das
peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da
lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte
pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: ressarcimento do prejuízo
imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, evitando-se
novas ocorrências.
3. A revisão do quantum a ser indenizado somente é possível quando
exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa in casu
diante da quantia fixada em R$ 15.000,00 pelos danos morais sofridos,
decorrentes do indevido corte no fornecimento da energia elétrica.
4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO
CEMAR desprovido. (AgRg no AREsp no 718.639/MA, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.10.2016)
ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de que o corte
de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018486-18.2019.8.26.0562
6
mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão
de débitos antigos, uma vez que ainda existe demanda judicial pendente de
julgamento em relação a esses débitos. Precedentes. Súmula 83/STJ.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp no 817.879/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04.02.2016)
Trata-se justamente do caso dos autos, sendo
que o próprio autor afirma não ter realizado o pagamento das faturas de
consumo.
Com efeito, o autor não havia quitado a fatura
referente ao mês de julho de 2019, quando efetuado definitivamente o corte e
retirado o relógio medidor de seu imóvel, e já acumulava então dívida de
elevado valor que, pelo que se pôde compreender, remonta a dezembro de
2012 (cf. documentos de fls. 24/27).
Dessa forma, sendo válido o corte efetuado, não
há que se falar em ato ilícito a ensejar o dever de reparação por danos morais.
Por seu turno, não há como se impor à ré a
renegociação da dívida em condições mais vantajosas ao consumidor, visto
que, à luz da regra expressa pelo art. 314 do Código Civil, que consagra o
princípio da identidade física da prestação, o credor não se encontra obrigado
a aceitar o pagamento parcelado do débito, nem qualquer outra prestação
diversa da pactuada, salvo estipulação expressa em contrato, exceção que
não se verifica no caso em tela.
Em casos análogos, assim já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
INADIMPLÊNCIA CONFESSADA. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DE
DÍVIDA. INADMISSIBILIDADE. CREDOR QUE NÃO É OBRIGADO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018486-18.2019.8.26.0562
7
ACEITAR O PAGAMENTO DE MODO DIFERENTE AO CONTRATADO
(ART. 313 DO CÓDIGO CIVIL). AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, CUJA
REALIZAÇÃO NÃO ERA OBRIGATÓRIA NA HIPÓTESE (ART. 331, I,
CPC/1973). COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES, ADEMAIS, QUE
PODERIA SER BUSCADA DIRETAMENTE ENTRE OS LITIGANTES,
CONFORME PRECEDENTE DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação no 1000035-58.2015.8.26.0602, Rel.
Des. Alfredo Attié, 26a Câmara de Direito Privado, j. 28.09.2017 sublinhou-
se)
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato c.c. reintegração de posse.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo dos réus. Inadimplência
incontroversa. Aplicação do artigo 314 do CC. É direito do credor recusar
parcelar a dívida. Cláusula penal que estabelece multa de 10% do valor do
contrato. Redução para 10% dos valores pagos. Inteligência do artigo 413
do CC. Recurso a que se dá parcial provimento. (Apelação no
0000449-50.2015.8.26.0060, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, 7a
Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2017 sublinhou-se)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
COBRANÇA DE
MENSALIDADES INADIMPLÊNCIA CONFESSADA PARCELAMENTO
DO DÉBITO
NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA CREDORA

INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. Cabe ao credor aceitar ou não o parcelamento
da dívida, não podendo o Judiciário obrigá-lo a fazê-lo (art. 314 do Código
Civil). (Apelação no 0005860-08.2015.8.26.0664, Rel. Des. Renato Sartorelli,
26a Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2017 sublinhou-se)
AÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA C.C. PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA.
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO.
APELAÇÃO
DA
AUTORA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EMPRESA RÉ QUE NÃO É
OBRIGADA A RENEGOCIAR DÍVIDA COM BASE EM CRITÉRIOS
DEFINIDOS UNICAMENTE PELA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação no 0016116-68.2013.8.26.0344, Rel.
Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, 27a Câmara de Direito Privado, j.
10.02.2015 sublinhou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1018486-18.2019.8.26.0562
8
Portanto, na ausência de motivos que justifiquem
a reforma da decisão apelada, imperiosa a manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau.
Levando-se em consideração o trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo patrono da parte vencedora, bem como os
parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
notadamente o grau de zelo profissional, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, conforme preceitua o §
11 deste mesmo dispositivo, observando-se, contudo, os benefícios da justiça
gratuita concedidos ao apelante.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor
atualizado da causa, observando-se a causa suspensiva de exigibilidade
trazida pelo art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
HUGO CREPALDI
Relator